Tribunal: TJDFT
Processo: 0720172-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0720172-38.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE NAIR LINA DE SOUSA PAIVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA DE SOUSA PAIVA DE MOURA DECISÃO Considerando que o STF já reconheceu a existência de repercussão geral referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1002), bem como visando “saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988)” (RE 666.094 – Tema 1.033), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito dos apelos paradigmas, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031